Tribunal: TCU
Processo: 004.060/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades em contrato cujo objeto foi a construção do lote 3 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho compreendido entre Jaraguá (GO) e o pátio de Santa Isabel (GO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos pela empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e pelo Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva contra o Acórdão 1182/2020-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.2.4 do Acórdão 2447/2014-TCU-Plenário , em razão do indício de superfaturamento identificado no Contrato 16/2006, cujo objeto foi a construção do lote 3 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho compreendido entre Jaraguá (GO) e o pátio de Santa Isabel (GO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.